Tribunal: TJDFT
Processo: 0009775-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, pelas declarações seguras da vítima, em consonância com as demais provas, incabível a absolvição.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.